Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0720705-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO PACIENTE: VINICIUS FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS FERREIRA LIMA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado por crime de homicídio tentado (duas vezes) (ação penal n. 0704826-18.2021..8.07.0003). Afirmou o impetrante (Dr. Marcelo de Andrade Sousa Marinho) que o paciente teve sua liberdade cerceada em 19-janeiro-2021, devido a mandado de prisão temporária, tendo sido a prisão, posteriormente, por ocasião do recebimento da denúncia, convertida em preventiva. Alegou que a douta autoridade judiciária indicada como coatora decretou a medida apenas com base na gravidade abstrata do delito, mediante repetição de dispositivos legais e menção a fórmulas retóricas que serviriam para qualquer situação, o que implicou violação ao art. 93, inciso IX e art. 5o, inciso LXI, ambos da Constituição Federal, bem como ao art. 315, parágrafo 2o e seus incisos e art. 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. Além disso, de acordo com renomada doutrina e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, a prisão preventiva deve ser decretada com base em elementos concretos, que justifiquem a excepcionalidade da medida, demonstrando-se o efetivo risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública ou quaisquer dos demais fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescentou que sequer há indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Nesse sentido, afirmou que ele estava trabalhando no momento do fato, conforme o controle de frequência do seu local de trabalho, anexado à presente impetração. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento/revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que já foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente, relativo aos mesmos fatos, cuja ordem foi denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que estavam presentes os pressupostos (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) para a decretação da prisão preventiva, assim como a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, que a medida estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Confira-se a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS INDICIÁRIAS QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 2. Para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza demandada por uma condenação, sendo certo que as provas indiciárias até então reunidas foram suficientes para evidenciar o "fumus comissi delicti" (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), de maneira que as alegações do impetrante a respeito das contradições entre o relato de testemunhas ou mesmo se as informações por elas prestadas seriam suficientes para concluir pela participação do paciente nos crimes de tentativa de homicídio e de coação no curso do processo, devem ser melhor debatidas no curso da instrução processual penal, mesmo porque a estreita via do "habeas corpus" não comporta dilação probatória. 3. A gravidade do crime, extraída das circunstâncias fáticas da sua prática, autoriza a decretação da segregação cautelar, de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, e, mesmo que, a princípio, haja indícios mais fortes apenas a respeito da participação do paciente nos dois primeiros crimes de tentativa de homicídio, seria temerário, no atual momento, uma vez que ainda não foi apresentada denúncia e, ainda, diante da notícia de interferência nas investigações, isolar completamente a sua conduta da conduta do seu irmão e, em tese, comparsa, o qual, supostamente, ameaçou, coagiu e tentou matar uma testemunha/vítima sobrevivente após os fatos. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1321156, 07050401820218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente “habeas corpus”, embora a Defesa afirme que existe um novo título proferido em relação à prisão preventiva do paciente, em decorrência de pedido do Ministério Público formulado concomitantemente à apresentação da denúncia, repetiu que não haveria fundamentação idônea para a decretação da medida e, tampouco, indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Pois bem. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Com efeito, embora juntada cópia da petição por meio da qual o “Parquet” requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e do seu irmão e suposto comparsa, não anexou a cópia da decisão que deferiu o pedido. Ademais, diante da alegação de que o paciente não teria cometido o crime, pois estaria trabalhando no momento em que ocorreu, conforme o controle de frequência do seu empregador, cumpre à Defesa demonstrar se o tema foi levado ao conhecimento do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia da decisão que analisou pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, bem como de eventual decisão que tenha enfrentado a alegação de que o paciente estaria trabalhando durante o horário do crime, conforme o registro do controle de frequência do seu empregador, além de outros que considerar necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator